Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-98.2022.8.11.0009
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002600-98.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HEMERSON LOWE DOS SANTOS - CPF: 931.641.491-15 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002600-98.2022.8.11.0009

Recurso Cível Inominado n.
1002600-98.2022.8.11.0009

Recorrente:
Hemerson Lowe dos Santos.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DIREITO JÁ RECONHECIDO EM AÇÃO COLETIVA. COISA JULGADA. IDENTIDADE ENTRE PARTES, CAUSA DE PEDIR E OBJETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FRACIONAMENTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução de mérito. A demanda foi proposta por servidor público estadual em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de cobrar o adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre 15 (quinze) dias de férias, desde o ano de 2018. A extinção se baseou na constatação de que o mesmo autor já executava, em ação diversa, sentença coletiva com o mesmo objeto, abrangendo o período pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ação de cobrança ajuizada pelo recorrente configura nova demanda fundada sobre direito já reconhecido em ação coletiva anterior, com a consequente formação de coisa julgada, e se a conduta processual adotada caracteriza litigância de má-fé em razão de fracionamento indevido de pretensões contra o mesmo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O instituto da coisa julgada impede a rediscussão de direito já reconhecido judicialmente em processo anterior, quando demonstrada a identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil.

4.

O recorrente é exequente, em outro processo (n.o 1047943-50.2024.8.11.0041), de sentença coletiva proferida na ação n.o 1028936-19.2017.8.11.0041, que reconheceu o direito ao adicional de 1/3 (um terço) de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, abrangendo o período de 2012 a 2021.

5.

A presente ação repete o pedido de pagamento do terço constitucional no período de 2018 a 2021, sobrepondo-se, portanto, aos efeitos da coisa julgada já formada na ação coletiva e executada individualmente pelo autor.

6.

O fracionamento da cobrança em ações distintas, com o objetivo de contornar o regime constitucional de precatórios ou ampliar indevidamente o alcance das execuções, configura abuso do direito de ação e litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso VI, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição de pedido já abrangido por sentença coletiva transitada em julgado e objeto de execução individual em outro processo configura coisa julgada e impede a rediscussão da matéria.

2.

O fracionamento indevido de demandas, com base em vínculo jurídico único e com pretensões que poderiam ser formuladas conjuntamente, caracteriza abuso do direito de ação e litigância de má-fé.

3.

A conduta processual temerária do autor que busca obter vantagem processual indevida por meio da reiteração de pedidos já reconhecidos judicialmente sujeita-o à imposição de multa e pagamento de custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXV; Código de Processo Civil, artigos 80, inciso VI; 81, caput; 337, § 4o; 485, inciso V e VI; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55; Lei n.o 12.153/2009, artigo 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1014465-68.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 02.12.2024; TJMT, Recurso Inominado n.o 1031506-88.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 11.11.2024; TJMT, Recurso Inominado n.o 1000360-52.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 28.03.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002600-98.2022.8.11.0009

Recurso Cível Inominado n.
1002600-98.2022.8.11.0009

Recorrente:
Hemerson Lowe dos Santos.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Hemerson Lowe dos Santos
.

Ação:
Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença
(Id. 319217864)
:
julgou extinto o processo, reconhecendo a existência de coisa julgada (processos 1028936-19.2017.8.11.0041 e 1047943-50.2024.8.11.0041).

Recurso Cível Inominado
(Id. 319217865): requer a anulação da sentença e o prosseguimento da demanda. Defende o argumento da decisão de primeiro grau é equivocado, pois, na execução individual, foram cobrados apenas os valores não contemplados na ação coletiva de 2012 a 2016, garantindo que não houvesse duplicidade na cobrança do período não prescrito de 2017 a 2021.

Contrarrazões
(Id. 319217871)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002600-98.2022.8.11.0009

Recurso Cível Inominado n.
1002600-98.2022.8.11.0009

Recorrente:
Hemerson Lowe dos Santos.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Hemerson Lowe dos Santos
contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada.

O processo teve origem em ação de cobrança do terço constitucional retroativo relativo a professores, na qual o autor pleiteou o pagamento do adicional de 1/3 sobre 15 dias anuais de férias, desde o ano de 2018. A demanda foi inicialmente julgada procedente, com trânsito em julgado em 20/09/2023.

Durante o cumprimento de sentença, o Estado de Mato Grosso alegou a existência de coisa julgada, demonstrando que o autor já executava, em processo diverso (n.o 1047943-50.2024.8.11.0041), sentença coletiva proferida na demanda n.o 1028936-19.2017.8.11.0041, cobrando o mesmo direito - terço constitucional sobre 45 dias de férias - referente ao período de 2012 a 2021.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que não há coisa julgada, pois na execução individual foram cobrados apenas os valores não contemplados na ação coletiva, garantindo que não houvesse duplicidade na cobrança. Argumenta que a execução individual abrange apenas os períodos não incluídos na ação coletiva anterior.

Pois bem. Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.o 9.099/95. Contudo, tais princípios não afastam a aplicação dos institutos fundamentais do direito processual, como a coisa julgada, que visa a garantir a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias.

No caso em análise, restou demonstrado nos autos que o recorrente já executa, no processo n.o 1047943-50.2024.8.11.0041, sentença coletiva que reconheceu seu direito ao recebimento do terço constitucional sobre 45 dias de férias, abrangendo o período de 2012 a 2021.

A análise dos documentos comprova que há identidade de partes (o mesmo autor contra o mesmo réu), identidade de causa de pedir (direito ao terço constitucional de férias como professor) e identidade de objeto (pagamento do adicional de 1/3 sobre férias), configurando-se a tríplice identidade que caracteriza a coisa julgada.

O argumento do recorrente de que não há sobreposição temporal não merece acolhimento. Conforme se verifica dos cálculos apresentados na inicial desta ação, o autor cobra o terço constitucional referente aos anos de 2018 a 2022, período que se sobrepõe ao já abrangido pela sentença coletiva executada no outro processo (2012 a 2021).

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a coisa julgada impede nova discussão sobre direito já reconhecido judicialmente, ainda que a execução não tenha sido integral. O efeito da coisa julgada incide sobre o direito reconhecido no período delimitado na ação coletiva, independentemente de a parte ter executado integralmente ou não os valores devidos.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o recorrente busca, na presente demanda, o recebimento de valores já abrangidos pela coisa julgada formada na ação coletiva, configurando evidente
bis in idem
.

Ademais, a conduta do recorrente caracteriza litigância de má-fé, prevista no artigo 80, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao proceder de modo temerário, ajuizando demanda para cobrar direito já reconhecido judicialmente e executado em ação anterior. Tal comportamento contraria os princípios da boa-fé processual e da economia processual que regem os Juizados Especiais.

Não se olvide, ainda, que o autor moveu uma terceira ação, cobrando o FGTS do mesmo período requerido nesta demanda e férias de 2017 e 2018 (processo n.o 1002644-20.2022.8.11.0009).

Ressalte-se que a jurisprudência é firme no sentido de que o fracionamento de ações, como no caso em análise, configura verdadeiro abuso do direito de demandar, caracterizando conduta processual temerária e abusiva, a qual não pode ser amparada pelo Judiciário.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS. 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONEXÃO NECESSÁRIA. ART. 55 DO CPC. FEITO NÃO JULGADO. FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. CONCLUSÕES N.o 18 E 24/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1014465-68.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. FÉRIAS E FGTS. FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento de sentença em ações que versam sobre verbas trabalhistas, sendo: (i) 031506-88.2023.8.11.0001 pagamento de FGTS, e; (ii) 1031505-06.2023.8.11.0001 pagamento de férias e terço de férias, em desfavor da recorrida.

2. Verificado que a parte Recorrente dividiu em 2 (duas) reclamações distintas as cobranças oriundas de 1 (um) único vínculo jurídico obrigacional com o ESTADO DE MATO GROSSO, deve-se reconhecer a conexão entre os processos, independente de os pedidos serem diferentes, o contrato temporário é o mesmo.

Isso se deve ao risco de violação do art. 100, §8o da Constituição Federal, caso o cumprimento das sentenças prossiga em ações separadas.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT – N.U 1031506-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FRACIONAMENTO ABUSIVO DE AÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o fracionamento abusivo de demandas idênticas ajuizadas pela recorrente. A decisão também aplicou multa por litigância de má-fé e determinou a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no fracionamento abusivo de ações; e (ii) analisar a caracterização da litigância de má-fé e a consequente aplicação das penalidades impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de múltiplas ações com idêntico fundamento jurídico e contra o mesmo réu, quando a pretensão poderia ser formulada em um único processo, caracteriza abuso do direito de ação e desvirtua a finalidade da tutela jurisdicional.

A recorrente ajuizou três demandas em curto espaço de tempo contra a mesma instituição financeira, evidenciando a conduta processual abusiva classificada como litigância serial.

A jurisprudência reconhece que o fracionamento indevido de ações constitui abuso do direito de demandar, podendo ensejar a extinção do feito por ausência de interesse processual e aplicação de penalidades por má-fé.

A litigância de má-fé se configura quando há uso do processo para fins ilícitos, nos termos do art. 80, III, do Código de Processo Civil, sendo legítima a condenação da parte autora ao pagamento da multa correspondente.

O órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide, tornando incabível a alegação de omissão para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fracionamento abusivo de ações contra o mesmo réu caracteriza ausência de interesse processual e justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

A reiteração indevida de demandas configura abuso do direito de ação e pode caracterizar litigância de má-fé, sujeitando o autor às penalidades cabíveis.

O julgador não está obrigado a responder a todos os pontos suscitados pelas partes, quando os fundamentos da decisão são suficientes para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III; 330, III; 485, VI; 98, §3o; 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006688-34.2021.8.11.0004; TJMT, N.U 10001052120228110029; TJMT, N.U 10026263620218110008; TJMT, N.U 1014654-44.2023.8.11.0015; TJRS, Recurso Cível No 71007285570. (N.U 1000360-52.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/03/2023)”.

Logo, mostra-se escorreita a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, uma vez que evidente a ocorrência da litispendência e da coisa julgada, bem como o abuso do direito de ação por parte do recorrente.

Pelas razões acima expostas, a aplicação de multa por litigância de má-fé é medida que se impõe para coibir o uso inadequado do Poder Judiciário e garantir a efetividade dos princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade
e condeno o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, aplicável aos Juizados Especiais por força do artigo 27 da Lei n.o 12.153/2009.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025